Tribunal: TJMT
Processo: 0017799-62.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017799-62.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 76.366.285/0001-40 (APELADO), JOEL DE MENEZES NIEBUHR - CPF: 019.806.629-59 (ADVOGADO), CAUE VECCHIA LUZIA - CPF: 033.502.619-22 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO MONITÓRIA
— HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO DE FORMA RAZOÁVEL — OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao artigo 85 do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá

contra a sentença (Id. 115642479 – fls. 2/4) proferida em
ação monitória
.

Assegura que, quanto à fixação dos honorários advocatícios, “
o tempo exigido e o grau de zelo do profissional foram em patamares mínimos, destacando ainda, que o local da prestação de serviço e o tempo exigido não foram relevantes, já que se trata da capital do Estado de Mato Grosso, bem como se tratou de peça padrão de ação monitória
”, pelo que devem ser estabelecidos no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Assevera que, a sentença não está devidamente fundamentada em relação ao capítulo dos honorários advocatícios, visto que “
o magistrado a quo, tão somente arbitrou os honorários em 20% e fez menção ao artigo 85, §3o do CPC, mas em nenhum momento fundamentou os motivos que o levaram a entender que o ajuizamento de uma ação monitória, sem maiores complexidades, acarretaria o arbitramento de honorários advocatícios grau máximo
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Seprol Comércio e Consultoria em Informática Ltda. (Id. 115642487).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 115828470).

Manifestação de
Seprol Comércio e Consultoria em Informática Ltda. (Id. 130328686), a requerer o “
envio do extrato das subcontas judiciais da Seprol Comércio e Consultoria em Informática Ltda no endereço de e-mail admpush@mnadvocacia.com.br
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, anoto que, quanto ao pedido de
“
envio do extrato das subcontas judiciais da Seprol Comércio e Consultoria em Informática Ltda no endereço de e-mail admpush@mnadvocacia.com.br
” (Id. (Id. 130328686), não se apresenta juridicamente admissível, visto que inexiste depósito judicial nestes autos.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo improcedentes os Embargos Monitórios e declaro constituído o crédito da parte autora da Ação Monitória, nos termos do art. 702, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor principal da obrigação, que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação válida, na forma do artigo 1.o-F, da Lei n.o 9.494/97, instituído pela Lei n.o 11.960/09, e de correção monetária com incidência do índice IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.

Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista a incidência do que dispõe o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001. No entanto, condeno ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária, uma vez que o valor da condenação, corrigido, não superará o valor previsto no artigo 496, § 3o, inc. III do Código de Processo Civil.
[...]. (Id. 115642479 – fls. 3/4).

De início, anoto que, a sentença fixou os honorários advocatícios em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação (R$ 13.000,00: treze mil reais), o que corresponde a R$ 2.600,00: dois mil e seiscentos reais, a afastar a alegação de ausência de fundamentação, visto que o Juízo
a quo
o fez em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; [sem negrito no original]

No caso, penso que os honorários advocatícios fixados em
vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação
(R$ 13.000,00: treze mil reais), o que corresponde a R$ 2.600,00: dois mil e seiscentos reais,
apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil, mormente, se considerar que aquele montante não é excessivo, bem como o longo tempo de tramitação do feito, algo correspondente a seis (6) anos e cinco (5) meses entre a data do ajuizamento, 16 de abril de 2014, até a prolação da sentença, 30 de setembro de 2020.

Por outro lado, incabível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que foram fixados no patamar máximo previsto no inciso I do parágrafo 3o.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
. [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022